Tribunal: STF
Processo: MS 38457
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Mandado de segurança. Inépcia da petição inicial. 



1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática do Ministro André Mendonça. 



2. Na petição inicial, são reproduzidos diversos trechos ininteligíveis e absolutamente desconexos. Ademais, são deduzidos pedidos indeterminados e que não decorrem logicamente dos fatos narrados. De modo que deve ser reconhecida a inépcia da peça.



3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sebastião de Gouveia e outros “em desfavor do Ministro André Mendonça”, contra suposto ato ilegal praticado nos autos do Mandado de Segurança nº 36.424. 



    2. A parte impetrante apresenta extenso arrazoado, em que reproduz diversos trechos ininteligíveis e absolutamente desconexos entre si, tratando de toda sorte de temas alheios ao Direito. Ao fim, formula os seguintes pedidos:



    “A) LIMINAR NO SENTIDO QUE SEJA ANULADO O RESPEITOSO DESPACHO DO DOUTOR RELATOR, PORQUE A CERTIDÃO É FALSA CONFORME O QUE ESTA ACIMA; 



    B) O DOUTOR ARAS DEVE SER NOTIFICADO PARA ATUAR NOS AUTOS COMO AMICUS CURIAE, COM JURISPRUDENCIA DO EGREGIO STF, DOUTOR MINISTRO GILMAR MENDES;



    C) DEVE SER ABERTO TODO O ACERVO QUE ESTA NO EGREGIO STF SOBRE AS PARTES, MINHA FAMILIA E SOBRE O ADVOGADO. CASO TENHA SUMIDO ALGUM DOCUMENTO TENHO TODOS;



    D) CONTINUAR O PROCESSO NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, FORAM PROTOCOLADOS DOIS TEMPESTIVOS, DAR PROCEDENCIA EM TUDO, JULGAR FAVORAVEL AS PARTES, DAR PROVIMENTO;



    E) NOBRE MINISTRO RELATOR ESTÃO APELANDO PARA O CRIME E PARA A FRAUDE NÃO QUEREM A VERDADE; 



    F) REQUER A ABERTURA DE Impeachment DE MINISTRO DO STF PORQUE TEM ENVOLVIMENTO; 



    G) INSTAURAR INQUERITO NA POLICIA FEDERAL DE BRASILIA.” 



    3. Ato posterior, a parte impetrante interpôs agravo regimental, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso interposto no MS 37.198 (doc. 15). Alega que o recurso deve ser dirigido ao colegiado da Corte.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Deixo de notificar os impetrados para prestar informações, bem como dispenso o parecer ministerial, por se tratar de caso de indeferimento liminar da petição inicial, conforme o art. 330, I do CPC. 



    6. O § 1° do art. 330 elenca as possibilidades de inépcia da petição, dentre eles se destacam os incisos II (“o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico”) e III (“da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”), que são verificados no presente MS. 



    7. Em primeiro lugar, da leitura do writ não é possível se depreender quais seriam os atos coatores ou os fundamentos de fato e de direito que embasariam a sua anulação. Com efeito, não é possível identificar sequer a controvérsia do caso, o que afasta a possibilidade de caracterização de uma causa de pedir articulada de forma minimamente coerente. Em segundo lugar, e por essas mesmas razões, não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são absolutamente desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o errático raciocínio desenvolvido. Em terceiro lugar, os pedidos formulados são indeterminados. Apesar de a parte impetrante postular a anulação do despacho, a notificação do Procurador-Geral da República e demais pedidos, não especifica de quais feitos e de quais pronunciamentos trata, tornando impossível a compreensão e o exame de sua pretensão. Consequentemente, considerando a sua patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    8. Por fim, pontuo que é incabível a interposição de agravo interno, antes mesmo de qualquer decisão monocrática ser proferida nos autos. Segundo o art. 1.021 do CPC, tal recurso só poderá ser interposto e dirigido ao órgão colegiado, após decisão do relator.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança, por inépcia da petição inicial. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



     



    Publique-se.



          Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator